Tribunal: TJPA
Processo: 0806310-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806310-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: TARCISIO DOS ANJOS FELIPE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO LIBERATÓRIO FUNDADO NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDADA NA ALTA PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. COACTO QUE TERIA INVADIDO A CASA DA VÍTIMA E LHE AGREDIDO COM GOLPE DE TERÇADO. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES, PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08

DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.

WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual encerrada aos trinta dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Advogada Karla Sarges Souza – OAB/Pa nº.: 13.739, em favor de
TARCÍSIO DOS ANJOS FELIPE
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/Pa.

Argui o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva do paciente padece de vício de fundamentação, além de estarem ausentes os requisitos autorizadores da decretação, especialmente, em razão das condições pessoais favoráveis do coacto.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja revogada a prisão cautelar do paciente, expedindo-se o competente alvará e soltura em seu benefício, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 3263072).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3268422).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3280985) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação e dos requisitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como, da presença de condições favoráveis a concessão da liberdade em favor do coacto.

Razão não assiste a impetrante
. Explico:

É que em análise atenta dos autos, verifica-se que os requisitos descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que decretou a prisão preventiva (ID 3252915), que a segregação cautelar se justifica em razão do
modus operandi
empregado na pratica delitiva, evidenciando o alto grau de periculosidade do paciente, o qual, na companhia do coautor (Ronald), ambos munidos com terçados, teriam invadido a casa da vítima (Mateus) a surpreendendo com um golpe na cabeça, somente não consumando seu intento por ter o ofendido se protegido com o braço esquerdo.

Consta ainda no decreto prisional que, após ser lesionada, a vítima foi perseguida pelo coacto e seu comparsa, os quais desistiram da empreitada delituosa após o ofendido ter sido defendido pela testemunha identificada como Frank, a qual utilizou-se um pedaço de madeira para afastar os agressores.

Portanto, observa-se que o decreto prisional apresenta fundamentação idônea, principalmente, na garantia da ordem pública, considerando para tanto, a periculosidade do paciente, evidenciadas a partir do
modus operandi
da conduta criminosa, não havendo que se falar, portanto, na aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, por serem inadequadas e insuficientes quando restam presentes os requisitos da segregação cautelar.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, uma vez que, supostamente, tentou ceifar a vida das duas vítimas através de "pauladas" desferidas contra o crânio dessas, sem lhes possibilitar meio de defesa algum, tendo sido registrado, inclusive, a menção de que o agente teria dito que, caso uma das vítimas não viesse a falecer, voltaria a intentar contra a sua vida. Tais peculiaridades evidenciam a gravidade concreta da conduta e, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, ainda que seja o recorrente portador de condições pessoais favoráveis.

4. Recurso desprovido.

(RHC 122.813/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLA
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, uma vez que, supostamente, tentou ceifar a vida das duas vítimas através de "pauladas" desferidas contra o crânio dessas, sem lhes possibilitar meio de defesa algum, tendo sido registrado, inclusive, a menção de que o agente teria dito que, caso uma das vítimas não viesse a falecer, voltaria a intentar contra a sua vida. Tais peculiaridades evidenciam a gravidade concreta da conduta e, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, ainda que seja o recorrente portador de condições pessoais favoráveis.

4. Recurso desprovido.

(RHC 122.813/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

Importa ressaltar, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar, são irrelevantes para a concessão do presente remédio constitucional, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça
[2]
.

Ressalta-se por oportuno, apenas a título de informação, que o paciente foi preso em flagrante na data de 05.06.2020, tendo sido a preventiva decretada em 07.06.2020 e recebida a denúncia em 03.07.2020, encontrando-se o feito atualmente com audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência designada para o dia 05.08.2020.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 30 de julho de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 10/08/2020